Tribunal: TJSP
Processo: 1015778-22.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimentos administrativos de cassação do direito de dirigir – Apelante que cometeu infrações de trânsito no período em que cumpria a penalidade de suspensão – Inteligência do artigo 263, do CTB – Alegação de ausência das notificações legais – Denegação da ordem decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Provas acostadas aos

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimentos administrativos de cassação do direito de dirigir – Apelante que cometeu infrações de trânsito no período em que cumpria a penalidade de suspensão – Inteligência do artigo 263, do CTB – Alegação de ausência das notificações legais – Denegação da ordem decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Provas acostadas aos autos que demonstram que o apelante foi devidamente notificado do cometimento das infrações, bem como em todas as fases dos quatro procedimentos administrativos de cassação de seu direito de dirigir, que observaram o contraditório e a ampla defesa, sendo que dois deles já se encontram encerrados - Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015778-22.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SIMÃO
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO, PREFEITURA
MUNICIPAL DE OSASCO e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015778-22.2019.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação: 1015778-22.2019.8.26.0068*
Apelante: SIMÃO FERREIRA DA SILVA
Apelados: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN, MUNICIPALIDADE DE OSASCO E MUNICIPALIDADE
DE CARAPICUIBA
Comarca: BARUERI
Juíza sentenciante: DRA. GRACIELLA LORENZO SALZMAN
Voto no: 16.200 G/K*
APELAÇÃO

Mandado
de
segurança

Procedimentos administrativos de cassação do
direito de dirigir Apelante que cometeu infrações
de trânsito no período em que cumpria a penalidade
de suspensão Inteligência do artigo 263, do CTB
Alegação de ausência das notificações legais

Denegação da ordem decretada em primeiro grau
Pretensão de reforma
Impossibilidade - Provas
acostadas aos autos que demonstram que o apelante
foi devidamente notificado do cometimento das
infrações, bem como em todas as fases dos quatro
procedimentos administrativos de cassação de seu
direito de dirigir, que observaram o contraditório e
a ampla defesa, sendo que dois deles já se
encontram encerrados - Presunção de legalidade e
veracidade dos atos administrativos
Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIMÃO FERREIRA DA SILVA em face da r. sentença reproduzida a
fls. 201/203, que, em ação mandamental impetrada em face do
DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO
DE HABILITAÇÃO DO 257a CIRETRAN DE BARUERI, denegou a
ordem, que pretendia a anulação das infrações de trânsito, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015778-22.2019.8.26.0068 -Voto no
3
dos procedimentos administrativos de cassação de seu direito de dirigir,
ante a ausência das notificações legais, desbloqueando o seu prontuário
de condutor, até que fosse esgotada a discussão na instância
administrativa.
Irresignado, apela o vencido, pelas razões postas a
fls. 212/217, pugnando pela reforma integral da r. sentença.
Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN a fls.
223/226 e pela Municipalidade de Carapicuíba a fls. 231/239.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença que denegou a ordem, que pretendia a anulação das
infrações de trânsito, bem como dos procedimentos administrativos de
cassação do direito de dirigir do impetrante, ora apelante, ante a ausência
das notificações legais, desbloqueando o seu prontuário de condutor, até
que fosse esgotada a discussão na instância administrativa.
A r. sentença merece ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O controle administrativo é aquele exercido pelo
Executivo e pelos órgãos da administração dos demais poderes, que as
exercem sobre suas próprias atividades, a fim de mantê-las dentro da lei,
conforme as necessidades do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015778-22.2019.8.26.0068 -Voto no
4
Trata-se de um controle de legalidade e de mérito,
bem como de um controle interno realizado pelo órgão responsável pela
atividade controlada, no âmbito da própria Administração.
O processo administrativo instaurado, para fins de
aplicação de penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir, é
um meio de apuração e punição de faltas graves praticadas pelos
infratores da lei de trânsito.
Este procedimento deve ser julgado pela autoridade
competente, em decisão fundamentada, não se admitindo a aplicação de
pena sem justificativa, e nem sem a observância do devido processo
legal, momento em que cabe ao Judiciário fazer o controle da legalidade.
O controle realizado pelo Poder Judiciário,
normalmente, é um controle subsequente ou corretivo, feito a posteriori,
já que se efetiva após a conclusão do ato controlado, para corrigir-lhe
eventuais defeitos.
Por isso, o controle judicial dos atos administrativos
em geral, é limitado ao controle da legalidade, sendo vedado o
pronunciamento sobre o mérito administrativo.
Assim, todo ato administrativo, para ser legítimo e
operante, deve respeitar o princípio da legalidade, já que, caso contrário,
torna-se viciado, podendo ser anulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015778-22.2019.8.26.0068 -Voto no
5
A legalidade se encontra no respeito ao "due
process of law", mesmo em se tratando de procedimento administrativo.
Na lição de Hely Lopes Meirelles, o procedimento
administrativo não tem os rigores rituais dos processos judiciais. Assim,
basta que em seu bojo, dentro do princípio do informalismo, atenda-se
"às normas pertinentes do órgão processante e se assegure a defesa do
acusado" (in "Direito Administrativo Brasileiro", Editora RT, 15a
edição, 1990, pág. 585).
No caso, não se verifica a violação aos princípios
legais a fim de que se possa anular as infrações de trânsito, nem mesmo
as decisões administrativas de aplicação das penalidades de cassação do
direito de dirigir do apelante.
Conforme se extrai do documento de fls. 18, este
tem anotado em seu prontuário de condutor quatro infrações de trânsito,
que foram lavradas pelas Municipalidades de Carapicuíba (AIT no.
5C3291697) e de Osasco (AIT no. 5K0457527), pelo DER
(1V7229034), bem como pelo próprio DETRAN (AIT no. 3C4885438).
Conforme informações e documentos trazidos pelas
autoridades coatoras, em especial a fls. 96/97, 169/180 e 184/192, restou
devidamente demonstrado que o apelante foi notificado do cometimento
das respectivas infrações, ocasião em que lhe foi garantido o exercício
da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015778-22.2019.8.26.0068 -Voto no
6
nulidade de tais atos administrativos.
Outrossim,
em
relação
aos
procedimentos
administrativos de cassação de seu direito de dirigir, também não se
verificou qualquer vício capaz de anulá-los.
Conforme se extrai do documento de fls. 18, este
tem anotado em seu prontuário de condutor quatro infrações de trânsito,
que foram lavradas pelas Municipalidades de Carapicuíba (AIT no.
5C3291697) e de Osasco (AIT no. 5K0457527), pelo DER
(1V7229034), bem como pelo próprio DETRAN (AIT no. 3C4885438).
Conforme informações e documentos trazidos pelas
autoridades coatoras, em especial a fls. 96/97, 169/180 e 184/192, restou
devidamente demonstrado que o apelante foi notificado do cometimento
das respectivas infrações, ocasião em que lhe foi garantido o exercício
da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em
nulidade de tais atos administrativos.
Outrossim,
em
relação
aos
procedimentos
administrativos de cassação de seu direito de dirigir, também não se
verificou qualquer vício capaz de anulá-los.
Conforme se extrai da ampla documentação juntada
a fls. 96/161, o apelante teve contra si instaurado quatro procedimentos
de cassação de seu direito de dirigir, sendo que dois deles já se
encontram definitivamente julgados na instância administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015778-22.2019.8.26.0068 -Voto no
7
Em relação ao P.A. no. 1780/2019, o apelante foi
devidamente notificado de sua instauração (fls. 115), da decisão que lhe
impôs a penalidade (fls. 119), bem como do trânsito em julgado
administrativo (fls. 122), tornando definitiva a imposição da penalidade
de dois anos de cassação de seu direito de dirigir, a partir de 30.10.2019
até 30/10/2021 (fls. 118).
O mesmo se observou no P.A. no. 1637/2019, cujos
comprovantes de notificação estão respectivamente a fls. 140, 144 e 147,
impondo-se-lhe a penalidade de cassação no período de 16/10/2019 até
15/10/2021 (fls. 150).
Assim, não comprovou as suas alegações no sentido
de não ter sido notificado, visto que as informações e os documentos
trazidos aos autos demonstraram o contrário.
Desse modo, verifica-se que não houve qualquer
cerceamento de sua defesa ou violação ao princípio do contraditório,
posto que o apelante foi devidamente notificado das infrações de trânsito
anotadas em seu prontuário de condutor, bem como de todos os atos em
todos os procedimentos administrativos para fins de aplicação das
penalidades de cassação de sua C.N.H., como ficou claro pela
documentação juntada aos autos.
Em caso análogo, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público julgou a Apelação Cível no 0033048-39.2010, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015778-22.2019.8.26.0068 -Voto no
8
Relator foi o E. Desembargador Reinaldo Miluzzi, que assim consignou:

“O Código de Trânsito Brasileiro prevê a
suspensão do direito de dirigir bem como a cassação do
documento de habilitação quando houver decisão
fundamentada da autoridade de trânsito, que tenha
transitado em julgado perante à Junta Administrativa de
Recurso de Infrações (JARI) e, se for o caso, perante o
CETRAN ou CONTRAN, respectivamente (CTB, art.265).
Foi o que ocorreu, no presente caso, devendo
permanecer a decisão administrativa, uma vez que o
impetrante teve oportunidade à ampla defesa, com
produção de provas e contraditório, em regular trâmite
de processo administrativo, tendo se esgotadas todas as
instâncias.

Em sede de mandado de segurança, não há
como discutir as questões que afetam a imposição das
penalidades porque a matéria depende de dilação
probatória para ser dirimida.

Nesse sentido já decidiu esta Colenda
Câmara de Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA. Matéria dependente de
produção de provas. INVIABILIDADE. Manifesta
inadequação da via processual escolhida. Recurso
desprovido. (TJSP, Apelação Cível n. 628.276.5/6-00 -
São Paulo, Relator: Oliveira Santos, Voto 25.046, j.
26.01.2009, V.U.).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015778-22.2019.8.26.0068 -Voto no
9
Assim, era mesmo de rigor a denegação da ordem,
merecendo ser integralmente mantida a r. sentença.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Por todo o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora